Tribunal: TJMT
Processo: 1026032-38.2020.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026032-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Adjudicação Compulsória, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 483.481.711-34 (APELANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (APELANTE), NILDA COELHO PEREIRA - CPF: 802.920.621-68 (APELADO), IGOR VILELA PEREIRA - CPF: 708.370.581-04 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA LOPES - CPF: 998.560.421-00 (ADVOGADO), GUSTAVO FERREIRA LOPES - CPF: 730.136.501-25 (ADVOGADO), IGOR VILELA PEREIRA - CPF: 708.370.581-04 (APELADO), LUIZ ALEKSANDRO TALHARI CORREIA - CPF: 009.866.171-05 (APELADO), MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA registrado(a) civilmente como MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - CPF: 040.374.659-06 (ADVOGADO), IGOR VILELA PEREIRA - CPF: 708.370.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEKSANDRO TALHARI CORREIA - CPF: 009.866.171-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 483.481.711-34 (APELADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (APELADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), NILDA COELHO PEREIRA - CPF: 802.920.621-68 (APELANTE), GUSTAVO FERREIRA LOPES - CPF: 730.136.501-25 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA LOPES - CPF: 998.560.421-00 (ADVOGADO), IGOR VILELA PEREIRA - CPF: 708.370.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR NILDA COELHO PEREIRA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS E MARLENE MARIA RIETJENS.

E M E N T A

Ementa:
Di
reito
civil e
processual civil. Apelações
cíve
is
.
Consignação em pagamento. Nulidade por defeito de fundamentação. Omissão no enfrentamento de teses defensivas relevantes. Cerceamento de defesa afastado.
Anulação da sentença.
Exame do mérito dos recursos prejudicado.

Sentença anulada.

I. Caso em exame

1.
A
pelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de consignação em pagamento
c/c
adjudicação compulsória e indenização por danos morais e materiais,
julgou
procedente a consignação, extinguiu sem resolução de mérito o pedido de adjudicação compulsória por perda superveniente do objeto, condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais para cada autor e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se a sentença padece de nulidade por deixar de enfrentar argumentos capazes de infirmar a
conclusão judicial e se o julgamento antecipado da lide, com dispensa de prova oral, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
A omissão no exame de teses centrais da defesa, como a exceção de contrato não cumprido por mora fiscal e a outorga de poderes ao patrono dos compradores, configura vício de fundamentação nos termos do artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

4. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia, de natureza eminentemente documental, permite o julgamento baseado no acervo probatório já constante dos autos, cabendo ao juiz
a
condução da instrução.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
de uma das partes provido para anular a sentença, ficando prejudicado o exame do mérito de ambos os recursos.

Tese de julgamento:
“1.
É nula a sentença que não enfrenta argumentos centrais da defesa aptos a alterar o desfecho da lide.
2
. O indeferimento de prova oral desnecessária para o deslinde de questões documentais não configura cerceamento de defesa.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 370 e 489, § 1º, IV; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
2602304/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02/03/2026; TJMT, AC 1007587-64.2020.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelações
cíve
is
interposta
s
por

Elení
cio
Rodrigues d
os Santos
e
Marlene Maria
Rietjens
, bem como por

Nilda Coelho Pereira

contra
a sentença
do Juízo
da

4ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
na

Ação de Consignação em Pagamento c/c Adjudicação Compulsória e Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos
n.
1026032-38.2020.8.11.0003
.

A decisão recorrida

julgou procedente o pedido de consignação em pagamento, reconhecendo a eficácia liberatória do depósito judicial; extinguiu sem resolução de mérito o pedido de adjudicação compulsória, por perda superveniente do objeto; julgou parcialmente procedente o pedido
de danos morais, condenando a requerida
ao pagamento de R$ 15.000,00 para cada autor; e julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos materiais. Fixou sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas
razões recursais
,

os apelantes
Elenício
e Marlene
Maria

suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa
e, relação ao capítulo do dano material
, argumentando que o
J
uízo incorreu em comportamento processual contraditório ao indeferir a produção de prova oral sob o fundamento de suficiência do acervo documental e, na sequência, julgar improcedente o pedido de danos materiais por ausência
de “
prova documental robusta
”
.

No méri
to, pleiteiam a condenação da requerida
ao pagamento de R$ 800.000,00 a título de danos materiais, a majoração dos danos morais para R$ 100.000,00 por autor, o reconhecimento da sucumbência mínima com inversão total dos ônus sucumbenciais
, ou ainda, a determinação com base no “proveito econômico não obtido”,
e a majoração dos honorários recursais para 20%

(ID.
353279106
).

Por sua vez, Nilda argui em suas razões recursais
a nulidade da sentença
por defeito de fundamentação, com fundamento no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Pro
cesso Civil, sustentando que o J
uízo não enfrentou expressamente as
teses centrais de sua defesa
, quais
sejam
,
a exceção de contrato não cumprido fundada na mora fiscal e ambiental dos compradores, o impacto das procurações outorgadas ao advogado adverso e a responsabilidade dos compradores pela multa ambiental, argumentos que, se analisados, poderiam infirmar completamente a conclusão adotada.

No mérito, pugna pela improcedên
cia da consignação em pagamento e
pelo afastamento da condenação por danos morais. Requer, ainda, a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual e à OAB/MT para apuração da conduta ética do
Dr. Jair Camilo de Souza Junior

(ID.

353279108
).

O preparo recursal foi recolhido
(ID.

353279107
e ID.
353279110
).

As c
ontrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa e pelo provimento do seu próprio apelo
(ID.

353279111
e ID.
353279114
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme se depreende dos autos
, trata-se de pretensão jurisdicional de
Consignação em Pagamento c/c Adjudicação Compulsória e Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos
.

A origem da demanda remonta ao Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado em 03 de junho de 2016, por meio do qual
Nilda Coelho Pereira
, na qualidade de promitente vendedora, comprometeu-se a transferir aos promitentes compradores
Elenício
Rodrigues dos Santos
e
Marlene Maria
Rietjens
a Fazenda Faroeste, com área de 5.098 hectares (matrícula n.º 3.335), e fração da Fazenda Santa Catarina (matrícula n.º 3.284), inicialmente de 88,2
hectares, ampliada para 394,7 hectares por Termo Aditivo celebrado em 1º de outubro de 2018.

O
valor
total, após o aditivo, foi fixado em R$ 5.492.700,00, parcelado em cinco prestações, sendo as três primeiras quitadas diretamente à vendedora e a quarta objeto de consignação judicial.

Conforme
consta d
os autos, os compradores

Elenício
e Marlene Maria
foram imitidos na posse dos imóveis no ato da assinatura do contrato, em junho de 2016, passando a exercer o uso, gozo e administração das propriedades desde então.

O contrato estabeleceu, entre outras disposições, que os Promitentes Compradores ficariam responsáveis, após o recebimento da posse, pelo pagamento dos tribut
os incidentes sobre os imóveis –
especificamente ITR, CCIR e CNA
–
, bem como por quaisquer infrações ambientais, cíveis e criminais que eventualmente recaíssem sobre as propriedades, assumindo ainda a responsabilidade pelo manejo ambiental de toda a área (Cláusula 9ª, § 4º).

A Cláusula 7ª, por sua vez, atribuiu aos compradores o pagamento das despesas de transmissão, incluindo o ITBI e
as custas
cartoriais. Aos vendedores competia arcar com as despesas de regularização das matrículas, como o registro do Formal de Partilha e a Certificação do
Georreferenciamento
.

Alegando que a vendedora se recusou injustificadamente a outorgar as escrituras definitivas e a apresentar a documentação necessária à lavratura dos instrumentos públicos, os compradores ajuizaram a presente ação em 2020, consignando judicialmente o valor da 4ª parcela (R$ 1.642.191,36) e postulando, além da consignação, a adjudicação compulsória dos imóveis, indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (R$ 50.000,00 por autor) e indenização por perdas e danos materiais no valor de R$ 800.000,00, correspondente à alegada frustração de financiamentos rurais junto ao Banco do Brasil e à Cooperativa
Sicredi
, à impossibilidade de alienação dos imóveis e aos honorários advocatícios e de projetistas despendidos.

Em sua defesa,
a requerida
Nilda arguiu, em síntese, que nunca houve recusa em receber o pagamento ou em outorgar as escrituras, sustentando que a impossibilidade de lavratura dos instrumentos decorreu do inadimplemento contratual dos próprios compradores, que não quitaram os tributos de sua responsabilidade (ITR, CCIR, ITBI) no prazo devido, inviabilizando a emissão das certidões negativas necessárias.

Aduziu, ainda, que os compradores praticaram desmatamento ilegal nas áreas sob sua posse, gerando Auto de Infração Ambiental lavrado pela SEMA/MT em nome do próprio
autor
Elenício
(Auto n.º 431279, de 19/08/2020), com multa de R$ 6.180.250,00, além de Auto de Infração anterior (n.º
1563D
, de 06/02/2019) lavrado em nome da vendedora, referente a desmatamento de 2.238,8094 ha na Fazenda Santa Catarina, com multa de R$ 11.194.047,00.

Invocou, com base nesses fatos, a exceção de contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil. Destacou, ademais, fato de singular relevância: entre outubro de 2019 e outubro de 2020, outorgou três procurações públicas ao advogado
Dr. Jair Camilo de Souza Junior –
que é, simultaneamente, o patrono dos autores nesta ação
–
conferindo-lhe amplos poderes para praticar todos os atos necessários à formalização da transferência dos imóveis, incluindo requerer certidões, promover averbações, efetuar registros e assinar escrituras.

Sustentou que a inércia na regularização documental seria imputável ao próprio mandatário dos compradores, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

No curso da demanda, os compradores informaram que o domínio dos imóveis foi registrado em seus nomes, tornando prejudicado o pedido de adjudicação compulsória.

O Juízo
a quo
julgou
procedente o pedido de consignação em pagamento, reconhecendo a eficácia liberatória do depósito judicial; extinguiu sem resolução de mérito o pedido de adjudicação compulsória, por perda superveniente do
objeto; julgou parcialmente procedente o pedido de danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 para cada autor; e julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos materiais.

Além disso, f
ixou sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A
decisão

foi
proferida em
15/0
5
/2025 sob os seguintes fundamentos
:

“
DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

Nos termos dos artigos 334 e 335 do Código Civil, a consignação é meio hábil para o adimplemento da obrigação quando o credor se recusa, sem justo motivo, a receber o pagamento.

No caso concreto, consta nos autos que os autores depositaram em juízo a quantia correspondente à quarta parcela do preço ajustado, diante da recusa injustificada dos réus em receber e outorgar a escritura (id. 45404286).

Assim, reconheço o depósito judicial como eficaz para fins de extinção da obrigação, liberando os autores de qualquer responsabilidade sobre o pagamento remanescente.

DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.

Inicialmente, havia subsistência do interesse processual dos autores em obter a adjudicação compulsória dos imóveis, diante da resistência injustificada dos réus.

Todavia, fato superveniente alterou essa situação: conforme manifestação dos próprios autores (Id 90716919), o domínio dos imóveis já foi registrado em seus nomes junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, com regularização fiscal plena.

Nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, fatos supervenientes que alterem a situação jurídica devem ser considerados no julgamento.

Diante disso, reconheço a perda superveniente do objeto da adjudicação compulsória, impondo-se a extinção desta parte do pedido sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

DOS DANOS MORAIS.

Os réus alegaram que a outorga da escritura definitiva estaria obstada pela
existência de supostos impedimentos ambientais relacionados aos imóveis objeto do compromisso de compra
e venda.

Todavia, competia aos requeridos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a existência concreta de tais impedimentos, mediante a juntada de documentos oficiais ou provas inequívocas, o que não foi feito.

Consigno que o julgamento antecipado, nas condições do processo, não implica cerceamento de defesa, dado que a matéria controvertida poderia ser comprovada por prova documental que deveria ter sido juntada em seu momento oportuno.

Além disso, a mera existência de eventuais pendências administrativas de natureza ambiental não impede, por si só, a formalização da escritura pública de compra e
venda,
não havendo previsão legal que condicione a transmissão da propriedade à regularidade ambiental plena, salvo hipóteses específicas que não se comprovam no presente feito.

Ressalte-se que o compromisso de compra e venda firmado entre as partes não estabeleceu condição suspensiva ou cláusula impeditiva atrelada à regularização ambiental, o que afasta qualquer argumento nesse sentido.

Por fim, a resistência dos réus afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando inadimplemento contratual.

Assim, rejeito a tese de defesa quanto à existência de impedimentos ambientais como justificativa para a recusa na outorga da escritura definitiva.

Restou comprovado que a injustificada resistência dos réus em outorgar a escritura definitiva causou transtornos, angústias e frustração nos autores, em violação a direito da personalidade.

A frustração de legítima expectativa de aquisição formal da propriedade é reconhecidamente geradora de abalo moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

Vejamos a jurisprudência:
(...
)

Assim, julgo procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a compensação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a negativa de outorga.

Ressalte-se que o não acolhimento integral do valor da indenização não pode ser reputado como sucumbência da parte autora, que, ao final teve seu pedido acolhido.

Nas indenizações por dano moral, em que o pedido é meramente estimativo, a condenação em quantia inferior àquela pretendida não pode ser considerada para a distribuição proporcional da verba da sucumbência, conforme assentado na Súmula 326 do STJ.

DOS DANOS MATERIAIS.

Os autores pleiteiam indenização por danos materiais decorrentes da alegada frustração na obtenção de financiamentos e prejuízos patrimoniais em razão da ausência de escrituração definitiva dos imóveis.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Ids 153206552 e 155854383), ambas requereram a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

Todavia, a decisão judicial (Id 166268590) indeferiu a produção das provas orais, por considerar o conjunto documental suficiente para formação do convencimento, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

O julgamento antecipado, nas condições do processo, não implica cerceamento de defesa, dado que a matéria controvertida poderia ser comprovada por prova documental.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, competia aos autores comprovar, por documentos, a efetiva existência do dano material, o nexo de causalidade e o quantum indenizatório.

Contudo, os autores não produziram prova documental robusta capaz de demonstrar concretamente a efetiva frustração de contratos de financiamento ou prejuízos patrimoniais decorrentes da ausência de escrituração.

Ressalte-se que a contratação de advogado para ajuizamento da presente demanda não configura dano material indenizável, pois integra o exercício regular do direito de ação. Vejamos:
(...)

Assim, não comprovado o dano material alegado, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por perdas e danos materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados:

JULGO PROCEDENTE o pedido de consignação em pagamento, reconhecendo como eficaz o depósito judicial realizado e extinguindo a obrigação de pagamento da quarta parcela.

RECONHEÇO a perda superveniente do objeto da adjudicação compulsória e, quanto a ela, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e com juros de mora de 1% ao
mês desde a negativa de outorga da escritura, observada
a lei 14.905/24.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por perdas e danos materiais.

Ante a sucumbência recíproca, as partes ratearão
as custas
e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos te
rmos do § 2º do art. 85 do CPC
.
”
(ID.

353279096
).

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, que for
am rejeitados pela decisão de 14/11/2
025
(ID.
353279104
)
.

Na decisão integrativa, o J
uízo consignou que a tese de exceção de contrato não cumprido foi afastada
“
por via de consequência lógica
”
e que o pedido de expedição de ofício à OAB recebeu
“
indeferimento implícito
”
, expressões que a apelante Nilda aponta como reveladoras do próprio vício de fundamentação.

Irresignada
s
,
ambas as partes
interp
useram

apelação.

Os autores
Elenício
e Marlene
suscitam preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa no capítulo dos danos materiais
, ao passo que a
requerida Nilda
argui

nulidade da sentença por defeito de
fundamentação (art. 489 do CPC)
.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na
s apelações

e da decisão recorrida, verifico que a
pretensão
anulatória
merece acolhimento
.

A lógica processual impõe que as questões de natureza preliminar sejam apreciadas antes do mérito, e que, entre
as preliminares
, aquelas de caráter mais abrangente precedam as de alcance mais restrito.

No caso em exame, a preliminar de nulidade por defeito de fundamentação, suscitada por Nilda Coelho Pereira, tem natureza mais ampla, pois, se acolhida, implica a anulação da sentença em sua integralidade, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

A preliminar de cerceamento de defesa, suscitada por
Elenício
e Marlene, tem alcance mais restrito, pois se limita ao capítulo dos danos materiais.

Por essa razão, examina-se primeiramente a preliminar de nulidade por defeito de fundamentação.

A fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional expressa, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que determina que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões,
sob pena
de nulidade.

O Código de Processo Civil de 2015
densificou
esse mandamento constitucional no artigo 489, § 1º, estabelecendo, de forma taxativa, as hipóteses em que uma decisão judicial não se considera fundamentada. Entre elas, destaca-se o inciso IV, que veda ao julgador deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A expressão “
em tese
”
utilizada pelo legislador é de fundamental importância para a correta compreensão do dispositivo. Ela não exige que o argumento seja necessariamente procedente ou que, se acolhido, conduza obrigatoriamente a resultado diverso.

Desse modo, b
asta que o argumento seja potencialmente capaz de alterar o resultado do julgamento para que o magistrado esteja obrigado a enfrentá-lo de forma expressa e fundamentada.

Trata-se de exigência que decorre diretamente do princípio do contraditório substancial, consagrado no artigo 7º do CPC, que assegura às partes o
direito não apenas de apresentar argumentos, mas de ver esses argumentos efetivamente considerados pelo julgador.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o dever de fundamentação não se satisfaz com a mera referência genérica a dispositivos legais ou com a rejeição implícita de teses defensivas.

A decisão que afasta
argumentos centrais da defesa “
por via de consequência lógica
”
, sem explicitar o raciocínio que conduz a essa consequência, não

atende às exigências constitucionais de fundamentação
.

Não se desconhece que
é pacífico
na jurisprudência
que o julgador não está obrigado a responder a cada argumento individualmente, mas está obrigado a enfrentar as teses que, se acolhidas, modificariam o resultado do julgamento.

A
c.
Corte Superior é clara ao determinar que a análise de todos os argumentos que
possam,
em tese, infirmar a conclusão do julgador é um requisito de validade da decisão.
Nesse sentido:

“Configura-se a negativa de prestação jurisdicional e a violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, mesmo
após
instado por meio de embargos de declaração, deixa de se manifestar sobre questão relevante para o deslinde da controvérsia, suscitada pela parte e que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada no julgado.”
(STJ,
AREsp
: 2602304
/RS, Rel. Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma
, j.
02/03/2026
).

A análise
minuciosa
da sentença recorrida e da decisão que rejeitou os embar
gos de declaração revela que o J
uízo de primeiro grau deixou de enfrentar, de forma expressa e fundamentada, pelo menos duas teses centrais apresentadas pela defesa de Nilda, cada uma delas com potencial autônomo de infirmar a conclusão adotada.

A primeira tese não enfrentada diz respeito à
exceção de contrato não cumprido fundada na mora fiscal dos compradores
.

Ressai dos autos que

a D
efesa sustentou que o contrato atribuiu expressamente aos Promitentes Compradores a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre os imóveis desde a imissão na posse, em junho de 2016 (Cláusula 9ª, § 4º, e Cláusula 7ª), e que esses tributos não teriam sido quitados no prazo devido, inviabilizando a emissão das certidões negativas necessárias à lavratura das escrituras.

Para sustentar essa alegação, segundo afirma,
há documentos juntados aos autos que
demonstram a cronologia dos pagamentos tributários realizados pelos compradores.

A D
efesa alegou, ainda, a existência de autos de infração ambiental lavrados pela SEMA/MT, sustentando que os compradores teriam praticado desmatamento ilegal nas áreas sob sua posse, o que também configuraria inadimplemento contratual, com fundamento na Cláusula 9ª, § 4º, do contrato.

Com base nesses elementos, a D
efesa
de Nilda
invocou a exceção de contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil, argumentando que eventual recusa na outorga das escrituras seria juridicamente justificada pelo inadimplemento dos próprios autores.

Essa tese, independentemente de seu mérito
–
que não cabe a este Tribunal apreciar neste momento, dada a anulação que se impõe
–
, é, em tese, capaz de infirmar a conclusão adotada pela sentença.

Isso porque, s
e o
J
uízo de origem, após o devido enfrentamento, concluir que os compradores estavam em mora com suas obrigações tributárias ao tempo do ajuizament
o da ação, a caracterização da “
recusa injustificada
”
da vendedora poderá ser substancialmente alterada, com reflexos diretos sobre a procedência da consignação e sobre a configuração do dano moral.

A sentença, contudo, ao analisar a recusa na outorga da escritura, limitou-se a afirmar q
ue
“
competia aos requeridos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a existência concreta de tais impedimentos, mediante a juntada de documentos oficiais ou provas inequívocas, o que não foi feito
”
, sem examinar, de forma específica e fundamentada, a tese da mora fiscal dos compradores e os documentos
apontados
para sustentá-la.

A segunda tese não enfrentada diz respeito à
existência de procurações públicas outorgadas pela vendedora ao advogado dos autores
.

Dessume-se dos autos as
procurações públicas lavradas em outubro de 2019,
março de 2020 e outubro de 2020. A

D
efesa alegou que a vendedora conferiu ao Dr. Jair Camilo de Souza Junior
(
patrono dos autores nesta ação
)
amplos poderes para praticar todos os atos necessários à formalização da transferência dos imóveis, incluindo requerer certidões, promover averbações, efetuar registros e assinar escrituras.

Com base nesse fato, a
D
efesa sustentou que a tese de
“
recusa injustificada
”
da vendedora estaria comprometida, pois o próprio mandatário dos compradores detinha poderes para praticar os atos que a inicial alega que a vendedora se recusou a realizar.

A
D
efesa invocou, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

Essa tese, igualmente, é em tese capaz de infirmar a conclusão adotada pela sentença, independentemente de seu mérito, que também não cabe a este
Colegiado
apreciar neste momento.

Se o J
uízo
a quo
, após o devido enfrentamento, concluir que a existência das procurações e os atos praticados pelo mandatário são relevantes para a análise da mora da vendedora, o resultado do julgamento poderá ser diverso.

Impende consignar que a
sentença e a decisão dos embargos de declaração

não dedicaram qualquer análise a esse argumento, que foi simplesmente ignorado ao longo de toda a fundamentação.

Um elemento adicional reforça o reconheci
mento do vício de fundamentação, pois o próprio J
uízo, ao rejeitar os embargos de declaração de Nilda, utilizou expressões que revelam a ausência de enfrentamento expresso das teses defensivas.

Ao afirmar que a exceção de cont
rato não cumprido foi afastada “por via de consequência lógica”
e que o pedido de exp
edição de ofício à OAB recebeu “indeferimento implícito”
, o magistrado reconheceu, ainda que involuntariamente, que não houve análise expressa dessas questões.

O “indeferimento implícito”
e a rejeição
“
por via de consequência lógica
”
são exatamente as formas de fundamentação que o artigo 489, § 1º, do CPC busca erradicar do sistema processual brasileiro.

Frise-se que teses relevantes não podem ser “implicitamente rejeitadas”.
A análise deve ser expressa, ainda que sucinta.

A nova sistemática processual civil, inspirada no princípio da cooperação e no contraditório substancial, exige que o julgador explicite seu raciocínio, tornando transparente o caminho percorrido para chegar à conclusão adotada.

Ressalte-se novamente que n
ão se ignora que o julgador não está obrigado a rebater cada argumento individualmente, especialmente quando a base fática de uma tese defensiva não foi demonstrada.

Contudo, no caso em exa
me, as teses apresentadas pela D
efesa
de Nilda
não eram argumentos periféricos ou meramente protelatórios
, mas sim
teses centrais, diretamente relacionadas ao núcleo da controvérsia
–
a caracterização ou não da
“
recusa injustificada
”
da vendedora
–
, e estavam acompanhadas de documentos juntados aos autos para sustentá-las.

Nessa situação, o dever de fundamentação exige que o julgador examine expressamente esses argumentos e os documentos que os amparam, explicando as razões pelas quais os considera insuficientes ou inaplicáveis ao caso concreto.

Assim
sendo, r
econhecido
o vício de fundamentação, a consequência processual é a
anulação da sentença
, com determinação de retorno dos autos à origem para que novo julgamento seja proferido, desta vez com o enfrentamento expresso de todas as teses centrais da defesa.

Essa solução é a que melhor se harmoniza com o sistema processual vigente, pois preserva o duplo grau de jurisdição e assegura às partes o direito de ver suas teses apreciadas por um julgador que as examine de forma completa e fundamentada.

Poder-se-ia cogitar da aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do CPC, para que este Tribunal julgasse diretamente o mérito.

No entanto
, essa solução não se mostra adequada no caso concreto. O vício de fundamentação identificado não é meramente formal, mas substancial, pois as teses não enfrentadas envolvem questões fáticas e jurídicas complexas
–
a cronologia dos pagamentos tributários, a extensão e os efeitos das procurações outorgadas, a responsabilidade pelas infrações ambientais
–
que dem
andam análise aprofundada pelo J
uízo de origem, com eventual necessidade de d
ilação probatória complementar.

Registre-se que esta e. Câmara anulou
sentença
proferida
por reconhecer que o
J
uízo
a quo
deixou de analisar documentos e alegações que poderiam alterar o desfecho da lide, caracterizando a deficiência na fundamentação.
Veja-se:
“A Constituição Federal (art. 93, IX) e o Código de Processo Civil (art. 489, § 1º, IV) impõem ao julgador o dever de motivar suas decisões, enfrentando todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.”
(TJMT, AC
1007587
-
64
.
2020
.
8
.
11
.
0037,
Rel. Des.

Sebastiã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado
, j.
26/11/2025
).

A anulação da sentença com retorno dos autos à origem é, portanto, a solução que melhor preserva a integridade do sistema de duplo grau de jurisdição, assegurando que as partes tenham suas teses examinadas de forma completa em primeiro grau antes de eventual revisão por este Tribunal.

Nesse contexto
, conclui-se que a sentença recorrida padece de nulidade insanável por defeito de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, impondo-se sua anulação com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Sob outro viés, verifica-se que os apelantes
Elenício
e Marlene
arguiram
p
reliminar de
nulidade da sentença por c
erceamento de
d
efesa
.

Os apelantes sustentam
a ocorrência
de comportamen
to processual contraditório do J
uízo
, uma vez que
o magistrado indeferiu a produção de prova oral sob o fundamento de que o acervo documental era suficiente para a formação do convencimento (art. 355, I, CPC), mas, ao sentenciar, julgou improcedente o pedido de
d
anos materiais
por ausência de “
prova documental robusta
”
.

A alegação não merece acolhimento.

O cerceamento de defesa pressupõe que o julgador tenha impedido a produção de uma prova necessária, pertinente e idônea para o deslinde da causa, causando prejuízo concreto à parte que a requereu.

No caso em exame, nenhum desses requisitos está satisfeito de forma suficiente para configurar o vício processual alegado.

O ponto de partida para a análise é o artigo 370 do Código de Processo Civil, que confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento e de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e, como tal, detém a prerrogativa de avaliar, no momento do saneamento do processo, se o acervo probatório disponível é suficiente para a formação de seu convencimento sobre os pontos controvertidos.

Essa avaliação, quando devidamente fundamentada, não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo do poder instrutório do juiz.

No caso
, o J
uízo de primeiro grau entendeu, ao indeferir a prova oral, que a matéria controvertida era de natureza eminentemente
documental
e que os documentos já constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Essa avaliação, ainda que possa ser discutida em seu mérito, não configura, por si só, cerceamento de defesa.

A questão central que os apelantes pretendiam demonstra
r por meio da prova oral –
a frustração de financiamentos rurais em razão da ausência da escritura
–
é, em sua essência, uma questão que se prova por documentos: contratos de financiamento, cartas de aprovação de crédito, negativas formais das instituições financeiras, notas fiscais de despesas com projetistas.

A prova testemunhal, nesse contexto, seria acessória e complementar à prova documental, e não o meio idôneo para suprir a ausência desta.

A distinção que se impõe é a seguinte: o indeferimento da prova oral diz respeito ao meio de prova utilizado para demonstrar os fatos; a improcedência do pedido de danos materiais diz respeito à valoração dos documentos já constantes dos autos.

Não há contradição lógica entre afirmar que a matéria é de natureza doc
umental –
e, portanto, dispensar a prova oral
–
e concluir, após a análise dos documentos apresentados, que eles são insuficientes para comprovar o dano material alegado.

A insuficiência da prova documental produzida pelos autores não é consequência do indeferimento da prova oral
.

A ausência de documentos não pode ser atribuída ao indeferimento da prova oral, pois a prova testemunhal não é o meio idôneo para substituir a prova
documental de danos materiais.

Dessa forma
, a aparente contradição apontada pelos apelantes

Elenício
e Marlene
–
indeferimento da prova oral por suficiência documental seguido de improcedência por insuficiência documental
–
dissolve-se quando se compreende que o
J
uízo, ao indeferir a prova oral, avaliou que a matéria era de natureza documental e que os documentos existentes eram suficientes para o julgamento.

Ao sentenciar
, o J
uízo simplesmente concluiu que esses mesmos documentos não eram suficientes para comprovar o dano material alegado. Trata-se de valoração da prova documental produzida, e não de impedimento à produção da prova correta.

O resultado desfavorável aos autores decorre do não cumprimento de seu ônus probatório, e não de qualquer vício processual.

Em suma, o
indeferimento da prova oral pelo
J
uízo de primeiro grau constituiu exercício legítimo do poder instrutório previsto no artigo 370 do CPC, e a improcedência do pedido de danos materiais decorreu da valoração desfavorável dos documentos produzidos pelos próprios autores, e não de qualquer impedimento à produção da prova adequada.

Destarte, os
pedidos de mérito formulados pelos apelantes
Elenício
e Marlene
–
condenação por danos materiais, majoração dos danos morais, inversão da sucumbência e majoração dos honorários recursais
–
ficam prejudicados em razão da anulação da sentença determinada com fundamento no recurso de Nilda Coelho Pereira.

Com a anulação, todas as questões de mérito
deverão ser reapreciadas pelo J
uízo de origem no novo julgamento, oportunidade em que as partes poderão apresentar novos argumentos e, se for o caso, requerer a produção
de provas complementares que o J
uízo entenda pertinentes.

Ademais, e
mbora a anulação da sentença implique o retorno dos autos à origem sem julgamento do mérito por este Tribunal, é oportuno registrar algumas orientações que deverão nortear o novo julgamento, a fim de assegurar que as questões centrais da demanda sejam adequadamente enfrentadas.

O J
uízo
a quo

deverá

analisar expressamente a tese de exceção de contrato não cumprido apresentada pela defesa, examinando os documentos juntados aos autos que, segundo a defesa, demonstram a cronologia dos pagamentos tributários realizados pelos compradores e a existência de infrações ambientais ocorridas durante o período de posse.

Essa análise deverá ser feita de forma autônoma e fundamentada, com a interpretação expressa das cláusulas contratuais pertinentes e do artigo 476 do Código Civil, sem que o
resultado seja presumido como “
consequência lógic
a”
de outras conclusões adotadas no julgamento.

O

J
uízo deverá analisar expressamente a tese relativa às procurações públicas outorgadas pela vendedora ao advogado dos autores, examinando os documentos constantes dos autos e as alegações de ambas as partes sobre o tema, para então concluir, de forma fundamentada, se esse fato é ou não relevante para a análise da mora da vendedora e da
configuração dos danos alegados.

E ainda,
no que diz respeito à questão ética envolvendo o advogado Dr. Jair Camilo de Souza Junior,
consgine
-se
que a apreciação de eventual infração disciplinar é matéria de competência exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil, não cabendo ao Poder Judiciário, no âmbito desta demanda cível, pronunciar-se sobre a conduta ética do profissional.

O
J
uízo de origem
poderá,
se entender pertinente, expedir ofício à OAB/MT para ciência dos fatos narrados nos autos, sem que isso implique qualquer prejulgamento sobre a conduta do advogado.

Por fim, e
m razão da anulação da sentença, fica prejudicada a análise dos pedidos de redistribuição dos ônus sucumbenciais formulados por ambas as partes em seus respectivos recursos.

As questões relativas à sucumbênc
ia deverão ser resolvidas pelo J
uízo
de primeiro grau
, quando do novo julgamento, em conformidade com o resultado que vier a ser alcançado.

Pelo
exposto
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
de Nilda Coelho Pereira
para anular a sentença recorrida
por vício de fundamentação,
determinando o retorno dos autos à origem para
que novo julgamento seja proferido, com o enfrentamento expresso e fundamentado de todas as teses defensivas e provas documentais apresentadas, especialmente quanto à cronologia da quitação fiscal pelos autores e ao impacto das procurações outorgadas ao patrono adverso na configuração da mora.

Ademais,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida no recurso de
Elenício
Rodrigues dos Santos
e Marlene Maria

Rietjens
,
e
ainda,

JULGO PREJUDICAD
O

o
exame do mérito de ambos os recursos diante da anulação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026